Tribunal: TJDFT
Processo: 0750023-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750023-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S AGRAVADO: AASTHA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios (autos no 0040118-92.2013.8.07.0001), acolheu a impugnação ofertada pelo executado, homologou os cálculos da contadoria no valor de R$ 54.196,67 e condenou o ora agravante ao pagamento de honorários advocatícios relativos a 10% sobre o valor apurado em excesso. Pleiteia o agravante a reforma da decisão, para decotar do excesso os honorários devidos à Defensoria Pública, em vista da legitimidade do escritório agravante para pleitear a integralidade dos honorários de sucumbência, devendo ser fixada a base de cálculo da verba honorária em R$ 70.434,33. Brevemente relatado. Analisando as razões recursais, verifica-se que o exequente agravante não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, motivo pelo qual as questões arguidas serão dirimidas por ocasião do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Ante o exposto, recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se o executado agravado para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 24 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora